Tribunal: TJDFT
Processo: 0745309-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO PELO JUIZ ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a suspensão de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença pelo juiz, em razão da interposição de agravo de instrumento, recebido sem efeito suspensivo.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada sub-roga-se em atribuições exclusivas das instâncias a ela sobreposta, uma vez que o deferimento de tutela de urgência em recurso é da competência do relator.
4. A decisão atacada contraria frontalmente o mérito do agravo de instrumento decidido por este Tribunal, figurando manifesta subversão à decisão superior.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: “Ao juiz não compete determinar a suspensão do cumprimento de sentença em razão da interposição de agravo de instrumento”.